Tribunal: TJMT
Processo: 1020821-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, JOSÉ CHARBEL MALOUF e VERÔNICA FÁTIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1027753-76.2018.811.0041, ajuizada por PAULO ROBERTO BRESCOVICI e GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI, homologou os laudos periciais de avaliação dos imóveis penhorados.
Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que os imóveis penhorados na execução foram avaliados de forma genérica, sem que houvesse sequer visita in loco.
Asseveram que, acaso mantida a homologação da avaliação dos imóveis, haverá futura arrematação por preço vil e prejuízo econômico, razão pela qual os atos expropriatórios em curso devem ser imediatamente suspensos.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Na espécie, da análise sumária da questão posta, é possível identificar os requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
A probabilidade do direito invocado, decorre da possível defasagem do valor atribuído aos bens imóveis penhorados, mormente quando comparados com outros imóveis de porte semelhantes àqueles penhorados na execução, se somando a isso, a estimativa feita pela Prefeitura Municipal, para fins cálculo do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, que indica valor venal superior à própria avaliação apresentada nos autos.
Quanto ao requisito do perigo de dano, este se mostra evidente pois a continuidade da execução certamente causará - acaso comprovado o preço defasado atribuído aos imóveis - grave prejuízo aos devedores.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou a marcha dos atos expropriatórios sobre os imóveis penhorados na ação de execução, na origem.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.